Tribunal: TJMT
Processo: 0009182-59.2016.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009182-59.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Metrológica]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0043-48 (APELANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §2o, I E III DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

2. “Deve se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015.” (N.U 0018278-38.2015.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
CALCENTER – CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
M.M. Juiz Francisco Ney Gaíva
, nos autos de Embargos à Execução Fiscal no 0009182-59.2016.811.0004 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, que julgou improcedente o pleito inicial para declarar a nulidade da multa aplicada e anular a Certidão de Dívida Ativa.

Como causa de pedir recursal, afirma a parte apelante que a decisão administrativa é nula, pois não foram indicados todos os critérios utilizados para o estabelecimento do
quantum
da multa aplicada, principalmente da pena base.

Aduz que a lei prevê a possibilidade de fixação da multa com significativa variação e, que justamente por isso a aferição da razoabilidade e da proporcionalidade dependem da análise detida de todos aqueles critérios traçados pela norma.

Salienta que o valor da multa de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) é desarrazoado e desproporcional, haja vista a infração ser de natureza leve e não haver lesão aos interesses da coletividade.

Ainda, caso entenda aplicável a multa discutida, requer a redução dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões à apelação apresentada em id. 2059718.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta por
CALCENTER – CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA
contra sentença que
que julgou improcedente o pleito inicial para declarar a nulidade da multa aplicada e anular a Certidão de Dívida Ativa.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que CALCENTER – CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA ajuizou Embargos à Execução Fiscal em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, visando discutir e desconstituir a multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referente à CDA no 190.

O juízo foi garantido, conforme de depósito realizado na execução fiscal no valor de R$ 7.614,61 (sete mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e um centavos).

Após impugnação aos embargos à execução, sobreveio sentença, que julgou improcedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Pois bem, o Procon, no exercício do poder de polícia administrativa, tem autoridade para aplicar sanções administrativas em virtude do descumprimento das normas consumeristas, a exemplo da ora discutida, em que restou demonstrado no processo administrativo, que houve venda casado à consumidora, que ao pleitear cartão da loja Studio Z, teve embutido um contrato de seguro.

A venda casada configura prática abusiva e lesiva não apenas a determinado consumidor, mas a toda a coletividade. Logo, a matéria é de interesse social relevante. Nesse contexto, o Procon tem competência administrativa para apurar as infrações contra o consumidor e aplicar a penalidade correlata.

No que tange o valor, as multas aplicadas pelo PROCON possuem caráter punitivo e repressivo da atuação destas empresas no mercado, mas não podem servir como fonte de receita ordinária aos municípios.

Dessa forma, para efeito de fixação do valor da multa em grau razoável e proporcional, é preciso ponderar a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão das infrações, além do inerente caráter punitivo e repressivo a que se destina tal espécie de sanção, somada, ainda, à condição econômica do fornecedor do serviço, empresa de grande porte, de aporte financeiro reconhecido, com faturamento bilionário, o que me leva a conclusão de que, na concretude dos casos, revela-se pertinente manter a multa fixada pelo órgão administrativo, valor este que revela-se absolutamente dentro dos limites do razoável, a permitir que cumpra seu fim essencial, que produza o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza. Posto se aplicado multa menor, tal sanção não terá repercussão considerável ante o patrimônio bilionário da embargante.

Sendo assim, rejeito a alegação de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade pelos fundamentos já expostos e deste modo, os presentes embargos são improcedentes, devendo ser julgados extintos.

Com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os embargos à execução fiscal.

Translade-se cópia desta sentença à execução em apenso, desmembrando os feitos.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e em honorários que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) pela simplicidade da demanda, nos termos do art. 85, § 2o, inciso I e III do CPC”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Isso porque, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo juntado pelo próprio Apelante, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados, bem como, não há que se falar em nulidade por ausência de relação entre a conduta da empresa e a tipificação aplicada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.

(N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Por fim, no que concerne ao valor da multa (R$ 4.500,00) aplicada não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, conforme disciplina a norma, e constou que o valor foi fixado em consideração ao grande porte da empresa, a gravidade do fato e a extensão do dano.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019
)

No tocante aos honorários advocatícios, razão assiste ao apelante.

Isso porque o magistrado
a quo
ao arbitrar os honorários advocatícios fixou o valor em R$3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, §2o, I e III do CPC. No entanto, referido artigo assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

Assim, levando-se em consideração as disposições legais, com fulcro no artigo 85, §2o, I e III do CPC, fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente, para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020